Tribunal: TJDFT
Processo: 0756252-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS OU PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO OU NAS 48 HORAS SEGUINTES. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC NOS JUIZADOS. JULGADOS DO STF. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção. Sustenta o agravante que houve o recolhimento das custas processuais em dobro, após intimação específica para esse fim, de modo que estariam preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso. Pede a reforma da decisão agravada e o conhecimento do Recurso Inominado. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo desnecessário.
III. No caso dos autos, não houve o recolhimento das custas processuais quando da interposição do recurso inominado, mas apenas do preparo. Após ser intimada na forma do art. 1.007 do CPC, a recorrente, ora agravante, providenciou o recolhimento das custas em dobro, como determinado. Não obstante, foi proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso por deserção, com o intuito de harmonizar a jurisprudência da Turma.
IV. Em que pese a posição pessoal desta Relatora seja de que o art. 1.007 do CPC, que criou de direito subjetivo ao recolhimento do preparo em dobro, deva ser aplicado nos Juizados Especiais, esse entendimento tem sido reiteradamente superado pelos demais componentes da Segunda Turma Recursal. Nos casos em que esta Relatora determinou o recolhimento em dobro, como ocorreu neste caso, a Turma vem reconhecendo a deserção e não conhecendo o recurso por maioria. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1428651, 07374967020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022; Acórdão 1420202, 07059987420218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022.
V. A par disso, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019).
VI. Ressalvado o entendimento pessoal da Relatora, o recurso inominado não deve ser conhecido por ser deserto, diante da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC aos Juizados Especiais.
VII. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VIII. Sem custas e sem honorários.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.